Tribunal: TJMT
Processo: 1005624-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005624-98.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COLNIZA
IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS
PACIENTE: ANTONIO SILVESTRE DUARTE DE OLIVEIRA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO SILVESTRE DUARTE DE OLIVEIRA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
Assevera que a prisão em flagrante ocorreu em 22/03/2021 e, na audiência de custódia realizada em 24/03/2021, ela foi homologada e convertida em preventiva.
Narra que o paciente não tinha “conhecimento técnico e completo”(sic) das medidas protetivas deferidas em favor de sua enteada, KARINA FERREIRA DIAS, afigurando-se desnecessária a medida extrema, pois tem residência fixa, ocupação lícita e não ostenta antecedentes criminais.
Verbera que a liberdade de ANTONIO não representa risco à ordem pública, e que a fundamentação adotada pelo juízo singular é genérica.
Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição dela por cautelares diversas.
Em razão de a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ter sido prolatada verbalmente, na audiência de custódia, e o arquivo de mídia digital não estar disponível para consulta nos autos de origem, determinei a prévia requisição de informações ao juízo singular, que as encaminhou, com a transcrição, na íntegra, da sobredita decisão, bem como adotou as providências necessárias para sua disponibilização no Sistema PJE.
Ao final, noticiou que, doravante, as audiências de custódia serão realizadas de acordo com a orientação emanada da Corregedoria-Geral de Justiça no Pedido de Providências no 159/2019.
É o breve relato.
DECIDO.
Consta dos autos que ANTONIO foi preso em flagrante no dia 22/03/2021, por volta das 11h19, pelo descumprimento de medidas protetivas fixadas em favor de KARINA FERREIRA DIAS [21 anos de idade], sua enteada.
No boletim de ocorrência registrado por KARINA, que deu azo à prisão do paciente, consta o seguinte:
“Fomos solicitados, via 190, pela senhora KARINA FERREIRA DIAS, onde estava relatava que se padrasto, ANTONIO SILVESTRE DUARTE DE OLIVEIRA, estava com medida protetiva, e que o mesmo estava no estabelecimento onde ela trabalha, especificamente na Drogaria Bom Pastor, descumprindo a medida. Munidos das informações, deslocamos ao local, sendo visualizado o suspeito no pátio do Posto Modelo; que após visualizar a GUPM, o suspeito saiu em seu veículo Fiat/Strada Adventure CD, placas NEG-5809, de cor vermelha, onde logramos êxito em abordá-lo na travessa das Melissas; que ao indagarmos se ele tinha conhecimento que possuía uma medida protetiva em seu desfavor, este disse que sim, inclusive apresentou a cópia do documento; que a vítima nos relatou que foi informada pela Oficial de Justiça MÁRCIA que o suspeito havia sido notificado a respeito da medida protetiva e que, passados cerca de vinte minutos, o suspeito teria ido até seu local de trabalho e procurado pela vítima; com medo do suspeito, a senhora KARINA relata ter se escondido; ela relata, ainda, que após isso, o senhor ANTONIO teria ido ao local diversas vezes, procurando pela mesma. Diante dos relatos, foram encaminhadas as partes para a 11a CIPM, para confecção do BOPM, e, posteriormente, para a DEPOL de Colniza”.
VAGNER TARGINO e RAFAEL MACHADO STEINKE, Policiais Militares que atenderam a ocorrência, corroboraram esta narrativa, quando ouvidos pela autoridade policial.
As medidas protetivas descumpridas pelo paciente haviam sido fixadas nos autos n. 1000238-63.2021.8.11.0105, após a vítima ter relatado os seguintes fatos no Boletim de Ocorrência n. 2021.72473, em 20/03/2021:
“QUE a vítima relata que na noite do dia 19/03/2021 estava no banheiro da sua casa, quando por volta das 19h20min ouviu uma pessoa chamando em frente á residência, que perguntou quem era e ninguém respondeu, que a após a segunda vez a pessoa se identificou dizendo é o pai filha, sendo o padrasto da vítima, o senhor Antônio Silvestre Duarte de Oliveira, que pediu a ele para esperar, pois estava tomando banho; QUE no momento em que saiu do banheiro, Antônio estava na cozinha com a arma em punho, sendo do tipo revolver de cor escura, e disse VOLTA, ENTRA NO QUARTO, FIQUE QUIETA, NÃO REAGE, e quando estava sentada na cama seu padrasto perguntou VOCÊ DISSE A SUA MÃE SOBRE A NOSSA CONVERSA, a vítima negou; QUE a vítima relata que tal conversa ocorreu a aproximadamente 15 (quinze dias), na qual Antônio esteve sozinho na casa da vítima e perguntou QUERO SABER SE TEM A POSSIBILIDADE DE A GENTE TER UM RELACIONAMENTO, POIS TENHO ATRAÇÃO POR VOCÊ DESDE QUANDO TINHA 12 (DOZE ANOS), MAS NUNCA DEMONSTREI, MAS AGORA NÃO TEM COMO; QUE a vítima disse que não, que o via como pai, e assim Antônio disse TUDO BEM, MAS NÃO CONTA PRA NINGUÉM, ESSA PERGUNTA É PRA FICAR ENTRE EU E VOCÊ; Que na noite do dia 19/03/2021 no momento em que estava no quarto Antônio fez ameaça para ter relação sexual com a vítima, dizendo SE REAGIR EU TE MACHUCO, VOCÊ NÃO TEM ESCOLHA, OU VOCÊ TEM RELAÇÃO COMIGO, OU EU TE MATO E ME MATO DEPOIS, e ainda perguntou a vítima se ela já tinha visto e pego e um arma daquela, e que não era para tentar pegar a arma dele; QUE após ter relação à primeira vez, Antônio fez a vítima tomar banho, e neste momento o suspeito ficou na porta do banheiro cuidando, e quando a vítima retornou para o quarto e foi se trocar, Antônio disse que não era para fazer isso, e assim foi para o banheiro tomar banho, e que estava com a arma o tempo todo, e ao retornar mais uma vez teve relação sexual com vítima; QUE em nenhuma das vezes ele usou preservativo, e ainda disse PODE FICAR TRANQUILA, NÃO VOU GOZAR DENTRO; QUE após a relação Antônio disse ATÉ DEZEMBRO EU VOU SEPARAR DA SUA MÃE, NÃO VOU DESAMPARAR ELA, VOU DEIXAR AS COISAS COM ELA, ENQUANTO ISSO VOU TER RELAÇÃO VOCÊ, E VOCÊ NÃO TEM ESCOLHA, OU ACEITA E FICA COMIGO, OU MATO VOCÊ E DEPOIS ME MATO; QUE antes de sair Antônio forçou a vítima a guardar a motocicleta, desligar o celular, desligar as luzes, e quando ele saísse não era para a vítima sair de casa, e ainda fez ameaça O SEU FUTURO ESTÁ EM SUAS MÃOS, SE VOCÊ CONTAR, VOCÊ MORRE; QUE por volta das 21h00min Antônio saiu da casa em seu veículo da marca Fiat, modelo Strada de cor vermelha, sendo que estava parado ao lado do portão da residência da vítima, sendo que ele saiu com as luzes do veículo apagadas; QUE sabia apenas que Antônio possuía espingarda em sua propriedade rural; QUE a vítima relata que em momento algum foi agredida, apenas ameaçada por Antônio a ter relação sexual; QUE conforme foi ameaçada por Antônio, a vítima relata que ficou em casa, e só por volta das 05h28min entrou em contato com seu cunhado Fernando, morador da cidade de Sinop, e ele orientou a registrar ocorrência; QUE a vítima foi casada durante dois anos, que o seu ex-marido chegou a comentar que achava estranho o cuidado e os ciúmes que Antônio tinha com a vítima; QUE se recorda quem em seu primeiro emprego Antônio relutou em permitir; QUE mora sozinha na residência, e que teme por sua vida, que deseja representar pela ameaça, e solicita medida protetiva” [maiúsculas no original, destaquei em negrito].
Em razão desses fatos, foram fixadas, pelo juízo singular, as seguintes medidas protetivas em favor da vítima:
“[...] APLICO as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS:
1) O AFASTAMENTO DO LAR, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
1) PROIBO o agressor à aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros (art. 22, III, “a” da Lei n. 11.340/06);
2) PROIBO o agressor de manter contato com a ofendida, de seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b” da Lei n. 11.340/06);
3) SUSPENSÃO E RESTRIÇÃO DE PORTE DE ARMAS, (art.22, I da Lei n. 11.340/06).
DEVERÁ o Sr. Meirinho ler ao requerido, atentamente, as medidas protetivas aplicadas, ADVERTINDO-O de que o descumprimento PODERÁ ocasionar a aplicação de outras medidas que garantam sua efetividade, inclusive PRISÃO PREVENTIVA.
Ademais, a teor do que dispõe a Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020 e seu Anexo I, FIXO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES de duração desta medida [...]”
Na segunda-feira, 22/03/2021, a Oficial de Justiça certificou o cumprimento da intimação do paciente acerca das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.
O paciente, por seu turno, negou o descumprimento das medidas protetivas, aduzindo que o contato que manteve com ela foi antes de tomar ciência delas:
“QUE inquirido sobre sua condução a esta delegacia na manhã de hoje, pela pratica do descumprimento de medida protetiva existente em seu desfavor, medida esta requerida pela sua enteada Karina Ferreira Dias, 21 anos; QUE reside na linha da CAPA, zona rural da cidade de Colniza, e na manhã de hoje acompanhado de sua esposa Cleuzeli Maria Ferreira, vieram ambos a Zona urbana, para redigirem um contrato de compra e venda no escritório Exata Contabilidade, localizado na avenida Oswaldo Tomazzi, em frente a farmácia Bom Pastor, local onde Karina trabalha: QUE se encontrando ainda neste estabelecimento quando por volta de 09:30h, compareceu ao local uma oficial de justiça e lhe entregou a medida protetiva, leu em termos parte da medida, lhe avisando que esta medida foi requerida por Karina Ferreira Dias; QUE esta oficial pediu para o interrogado ler em casa e dar ciência assinando o documento ; QUE o interrogado não chegou a ler o teor completo deste documento o guardou e leria em casa; QUE minutos depois de receber a medida protetiva ao sair com seu veículo, nas proximidades do hospital municipal foi abordado pela polícia militar; QUE os dois policiais lhe disseram que o interrogado estava sendo detido pela pratica de quebra de medida protetiva; QUE inquirido se praticou a quebra de medida protetiva de alguma declara que não, pois no dia de hoje por volta de 08:00h da manhã precisou entrar em contanto com Karina Ferreira, em seu local de trabalho, uma farmácia na região central da cidade, uma vez que documentos referentes a este contrato estavam na casa dela; QUE sobre seu encontro com Karina apenas a chamou e pediu a chave da casa para pegar estes documentos que a chave foi lhe entregue nas mãos para sua esposa Cleuzeli; QUE Karina, neste encontro, nada comentou sobre fato algum de medida ou crime praticado pelo interrogado; QUE após ir a residência foi ao escritório Exata, onde foi notificado e dado ciência da existência da medida protetiva”.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo singular levou em consideração não apenas o descumprimento da medida protetiva, mas o risco concreto à vítima, que foi ameaçada de morte por ANTONIO, caso contasse a qualquer pessoa acerca das relações sexuais que ele a obrigou a manter na sexta-feira, 19/03/2021.
A gravidade concreta do delito invocada, portanto, não se limita ao desrespeito das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, mas, principalmente, em razão das acusações de estupro e ameaça.
Neste sentido:
[...] 4. No caso, o recorrente é acusado de estupro de vulnerável, eis que beijou o pescoço, alisava as pernas e seios da vítima, além de roçar seu pênis na vagina da ofendida, sua enteada de 11 (onze) anos de idade à época, ameaçando ela e a genitora para se esquivar da responsabilização criminal. 5. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, facilmente percebida pelas circunstâncias mais gravosas em que ocorreram os fatos criminosos, bem como para a assegurar a instrução processual, diante das ameaças proferida contra a vítima e sua genitora. 6. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição encontra-se justificada e mostra-se necessária, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a futura aplicação da lei penal. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC 106.098/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO CONTRA ENTEADAS POR LONGO PERÍODO. GRAVIDADE CONCRETA. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVAS. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. A custódia cautelar encontra-se lastreada em elementos concretos: ameaça às vítimas e familiares e descumprimento de medida protetiva, além da gravidade concreta dos fatos articulados, a saber, crimes sexuais cometidos durante 04 (quatro) anos contra as próprias enteadas que, à época dos fatos, eram crianças, o que ensejou significativa pena de mais de um século de reclusão. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 265.619/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 23/04/2013).
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, razão pela qual INDEFIRO a liminar almejada.
As informações já foram juntadas. Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.